Tribunal: TJPA
Processo: 0807222-87.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807222-87.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SULIVAN PEREIRA

REQUERIDO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, IV, DO CP. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA DOSIMETRIA PROCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP.

-
In casu
, não vislumbro eventual equívoco ou a ocorrência de flagrante ilegalidade do juízo sentenciante na dosimetria da pena-base.
Denota-se que está correta a valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base. Nesse compasso, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como ocorreu
in casu
, nos exatos termos da súmula nº 23 deste Tribunal.

- Não há que se falar em diminuição da reprimenda, porquanto a dosimetria da pena atendeu plenamente às exigências contidas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal com pedido de liminar
proposta por
SULIVAN PEREIRA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

Em suas
razões
, o requerente assevera que fora condenado, nos autos do processo nº 0000693-93.2012.814.0067, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §2º, IV, do CP. A sentença transitou livremente em julgado em 25/01/2021, sendo expedido mandado de prisão em 05/07/2021.

Sustenta que houve equívoco do juízo singular durante a dosimetria da pena, pois
não teria fundamentado as circusntâncias judiciais criminais do art. 59 do CP valoradas negativamente a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
: culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida os benefício da assistência judiciária gratuita e reformada a sentença no capítulo da dosimetria da pena-base para que seja fixada no mínimo legal, diante da falta de fundamentação idônea dos vetores do art. 59 do CP e, em consequência da nova pena, ser alterado o regime inicial de cumprimento para o aberto. No
mérito,
pugna pela confirmação da liminar, com
a procedência
da presente revisional.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-35.

Distribuídos os autos à minha relatoria,
deferi a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e indeferi o pedido de liminar.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência parcial da revisão criminal
, eis que equivocadamente valorada a circunstância judicial da culpabilidade e, assim, ser redimensionada a pena-base ao arbítrio deste Tribunal (fls. 60-65 ID nº 6046148).

À revisão nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Pretende o revisionando a revisão da fixação da pena-base do crime de lesão corporal qualificada (
art. 129, §2º, IV, do CP)
assim procedida:

“DOSIMETRIA:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: Deve ser desvalorada. A acusada agiu de forma dissimulada aguardando um instante de absoluta desatenço da vítima, momento em que, em reaço violenta e premeditada desferiu o golpe certeiro.

a.2) antecedentes: No há nos autos provas de que a ré registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: no há nos autos elementos para aferir a conduta social da acusada.

a.4) personalidade: No há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade da ré.

a.5) motivos do crime: No caso em tela, os motivos so reprováveis, considerando que a acusada confessou ter agido criminosamente, em razo da desconfiança de que seu companheiro teria um caso amoroso com a vítima.

a.6) circunstâncias do crime: Valoro negativamente, considerando que o objeto utilizado pela acusada – um estilete – é instrumento altamente cortante e com potencial para causar leses graves, conforme foi o caso.

a.7) consequências do crime: Pesam contra a acusada, considerando que consta no laudo que a vítima relatou prostraço por cerca de 60 (sessenta) dias alimentando-se apenas de líquido e por meio de canudinho.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razo pela qual esta circunstância no pode ser levada em consideraço para aumentar a pena base.

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de recluso e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.”

In casu
, não vislumbro eventual equívoco ou a ocorrência de flagrante ilegalidade do juízo sentenciante na dosimetria da pena-base.

Denota-se que está correta a valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base. Nesse compasso, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como ocorreu
in casu
, nos exatos termos da súmula nº 23 deste Tribunal,
verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No ponto, registro que a utilização de critérios matemáticos apriorísticos para se considerar as circunstâncias judiciais não se coaduna com o princípio da individualização da pena. Na hipótese em apreço, foi possível verificar que o aumento da reprimenda, como decorrência da valoração negativa de vetoriais atinentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime está, de modo concreto, devidamente fundamentado, subsidiando a exasperação da pena-base.

Não há que se falar em diminuição da reprimenda, porquanto a dosimetria da pena atendeu plenamente às exigências contidas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas,
conheço da presente revisão criminal

para jugá-la improcedente nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/07/2022